Tribunal: CARF
Processo: 10215.720491/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão do Sujeito Passivo e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO.
A existência de ação judicial que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de impedir o lançamento, devendo a autoridade formalizar a constituição do crédito tributário com forma para prevenir a decadência.
BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurada sob o regime de tributação do lucro real, presumido ou arbitrado, tem por base de cálculo o lucro tributável definido por lei.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720491/2014-51
ACÓRDÃO
1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de
defesa sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão do
Sujeito Passivo e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
LANÇAMENTO.
A existência de ação judicial que suspenda a exigibilidade do crédito
tributário, não tem o condão de impedir o lançamento, devendo a
autoridade formalizar a constituição do crédito tributário com forma para
prevenir a decadência.
BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurada sob o regime de
tributação do lucro real, presumido ou arbitrado, tem por base de cálculo o
lucro tributável definido por lei.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
2
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SUMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida, pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), por meio do Acórdão no 01-
31.794 - Revisa Acórdão no 01-30.733, de 27 de novembro de 2014 -, (fls. 231/241), que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação em face do(s)
Auto(s) de Infração de fls. 131-147, relativo(s) ao Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL,
ano(s)-calendário 2009 e 2010, com crédito total apurado no valor de R$ 769.553,52, incluindo o
principal e os juros de mora, atualizados até 06/2014.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
3
Também integra o Auto de Infração o Termo de Verificação Fiscal de folhas 149-
156.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na seguinte infração: Insuficiência de recolhimento de CSLL.
Sobre a exigência principal não foi aplicada a multa de ofício.
Para justificar a exação a autoridade lançadora asseverou que:
[...]
2. A ação fiscal teve como motivação a exclusão, pelo contribuinte, das receitas de
exportação da base de cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).
3. Em atenção à mensagem eletrônica PGFN/CRJ/COJUD/DIAEJ n° 23, de 27 de
maio de 2011, a Receita Federa! do Brasil, por meio da Intimação n° 148/2011,
instou o sujeito passivo a retificar as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) incluindo na base de cálculo da CSLL as receitas de exportação.
4. Em 21/06/2011, a empresa respondeu à intimação alegando estar desobrigada,
por força de medida liminar em mandado de segurança concedida nos autos do
processo judicial n° 2007.39.02.001664-8 pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região, a arcar com o ônus correspondente à CSLL sobre as receitas decorrentes
de suas exportações.
5. Uma vez que já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF) que a
imunidade prevista n° art. 149, § 2o, I da Constituição Federal, introduzida pela
Emenda Constitucional n° 33/2001, não alcança a CSLL, a orientação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) por meio da mensagem
eletrônica PGFN/CRJ/COJUD/DIAEJ n° 23, de 27 de maio de 2011, assim dispõe:
“Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entende que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de praticar
qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais
como inscrição em dívida ativa, execução e penhora, mas não impossibilita
a Fazenda de proceder à regular constituição do crédito tributário para
prevenir a decadência do direito. Nesse sentido: REsp 112945G/SP, Rei.
Ministro CASTRO ME IRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe
28/02/2011.
Neste diapasão, é fundamental que as células de acompanhamento
especial, ao analisar os processos que lhe competem, comuniquem à RFB os
casos em que não haja débito de CSLL declarado em DCTF ou depósito, a
fim de que esta possa proceder ao lançamento, evitando a ocorrência da
decadência.”
Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD/DIAEJ n° 23, de 27 de maio de 2011: item
3o) Comunicações à RFB §§ 1o e 2o.
[...]
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
4
Em sede de impugnação alegou em síntese que:
2.1.1. Da existência de sentença excluindo o crédito tributário pretendido.
[...] possui à presente data [...] sentença judicial excluindo a tributação pela CSLL
das receitas de exportação.
[...] ainda que aquela sentença tenha sido objeto de Apelação, esta foi recebida
apenas em seu efeito devolutivo conforme se constata do seguinte despacho: [...]
Não tem, portanto, procedência a revisão de ofício feita pela Fazenda a teor do
contido no artigo 149 do CTN, para exigir diferença de CSLL, até porque, como
demonstrado, estribou-se a Impugnante em decisão judicial, o que por si só já
importaria na suspensão do pretenso crédito tributário, [...]
2.1.1.1. Da Nulidade do Procedimento Fiscal e, consequentemente do
Lançamento dele Decorrente.
[...] que a pretensão fazendária em inaugurar procedimento fiscal acerca de
assunto amparado e suspenso por medida judicial vigente está impedida
expressamente pelo Decreto 70.235/72 que assim estabelece (grifamos):
[...]
CAPITULO IV
Disposições Finais e Transitórias
Ari. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão
da cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que
versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal,
o curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
[...]
Neste sentido, o então 1o Conselho de Contribuintes decidiu pelo AC. n° 104-
7.029/89 (DOU de 31-05-91) que a existência de obstáculo judicial que impeça a
ação das autoridades fiscais para a formalização de exigência tributária impedirá
ou suspenderá o curso do prazo previsto para a prática do ato administrativo de
lançamento, de modo que não se pode alegar que a ação fiscal combatida visou
estancar o prazo de decadência do tributo lançado.
[...]
2.1.2. Inexistência de Efeitos Erga Omnes na Decisão do STF que Ampara a
Pretensão Fiscal;
[...] que aquele entendimento dito como pacificado pelo STF não atinge a
Impugnante.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
5
Isso porque, em primeiro plano, deve-se considerar que a decisão do E. STF foi
exarada em relação discussão em que a Base de Cálculo da CSLL da qual se
pretendia excluir as exportações, referia-se ao Lucro Real.
Ocorre que o Lucro Real [...] difere do Lucro Presumido pelo qual a base de cálculo
do tributo - CSLL - é exclusivamente a Receita, como exigido pelo art. 149, §2°, I da
Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional n° 33/2001.
E este é o exato caso da Impugnante que optou, conforme lhe permite a
legislação de regência, pelo Lucro Presumido como forma de tributação do IRPJ e,
consequentemente, da CSLL.
[...] aquela dita pacificação inexiste para os fins pretendidos pela Autoridade
Fazendária.
Isso porque, as decisões da Corte Suprema acerca da matéria deram-se em sede
de controle difuso da constitucionalidade.
Como resultado, somente produz efeitos aquela decisão entra as partes do
processo em questão.
Não há, pois, efeito erga omnes no caso em análise que possa vincular a
Impugnante como pretendeu a autoridade fazendária.
[...]
2.1.3. Erro na Capitulação e Tipificação da Suposta Infração -Princípio da
Tipicidade Violado.
[...] a indicação dos motivos de fato e os dispositivos legais específicos,
supostamente infringidos, não correspondem à realidade dos acontecimentos.
[...] diferente do que pretendeu fazer crer a autoridade fazendária não houve
omissão de receitas até porque devidamente informadas em conforme
constatado pela própria Autoridade Fazendária no item 17 de Termo de
Verificação Fiscal.
[...]
2.1.4, Inexistência do Termo de Encerramento de Fiscalização.
[...] o nobre agente fiscalizador, ao encerrar o procedimento fiscal deixou de
lavrar termos de encerramento no formato exigido pela lei.
[...] limitou-se a lavrar termo de encerramento no qual encerou, genericamente a
procedimento de fiscalização.
A lavratura do Termo de Encerramento é formalidade essencial e obrigatória,
posto que prevista como norma cogente de ordem pública, dirigida aos agentes
da fiscalização e, sua omissão ou inexatidão, vicia o procedimento fiscal de forma
plena e irremediável.
As formalidades necessárias ao procedimento fiscal foi matéria tratada
primeiramente no Código Tributário Nacional, estendidas, nem poderia ser de
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
6
outra forma, às legislações de hierarquia inferior. Tais delineamentos de
fiscalização estão esculpidos no art. 196, parágrafo único do CTN.
[...]
2.2.1. Da impossibilidade da exigência da CSLL sobre a receita decorrente de
exportação após a promulgação da EC n° 33/2001
[...] a receita pretensamente omitida pela Impugnante decorre de exportações,
conforme demonstrado e averbado pelo próprio Agente Fazendário nos autos do
lançamento combatido.
[...] fez a opção pela apuração do Imposto de Renda na forma presumida, o
denominado "Lucro Presumido" [...]
[...] o quantum debeatur da Contribuição Social sobre o Lucro corresponde a um
percentual de 12% (doze por cento) do total de suas receitas e, sobre este (base
de cálculo), aplica-se a alíquota de 9%.
[...] o legislador constituinte derivado promulgou a Emenda Constitucional n° 33,
de 11 de dezembro de 2001, estabelecendo que as receitas decorrentes de
exportação estão imunes as contribuições sociais, como é o caso da CSSL.
Sendo que a CSLL é uma das contribuições sociais voltadas à manutenção da
seguridade social, segundo o que indica o art. 195 da CF/88 e o que já pacificou o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se observou na transcrição retro, é
induvidoso que a mesma não poderá incidir sobre as receitas decorrentes de
exportação a partir da entrada em vigor da EC n° 33/01, ou seja, após 12 de
dezembro de 2001 as receitas de exportação estão imunes à Contribuição Social
sobre o Lucro.
[...]
2.2.2. Da Efetiva Incidência da CSLL sobre a Receita Quando da Tributação com
base no Lucro Presumido.
Ainda que se argumente que a imunidade sustentada no tópico anterior não
atinge o Lucro, já que a norma constitucional refere-se à receita, e deixando-se de
adentrar às minúcias daqueles conceitos, tal argumento limita-se ao contribuintes
tributados pelo Lucro Real sendo inaplicável, portanto, ao presente caso.
[...]
Para fins de apuração e pagamento do Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro a Impugnante optou pela forma presumida. [...]
[...]
2.2.3. Da Afronta pela Pretensão Fiscal ao Princípio da Razoabilidade
[...]
Não obstante, ainda que não fosse assim, o que se admite apenas pelo amor ao
debate, ainda assim, face a todos os elementos fáticos e normativos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
7
apresentados, a exigência pretendida não pode sobreviver frente o Principio da
Razoabilidade.
[...] exigir o tributo lançado não é razoável porque o contribuinte declarou
corretamente os valores devidos (como observado pelo próprio agente
fiscalizador), e deixou de declarar tão somente aquelas receitas não abrangidas
pela hipótese de incidência.
[...]
Assim sendo, sob a luz do princípio da Razoabilidade não pode prosperar a
pretensão constante do Auto de Infração combatido em penalizar a Impugnante
por ação cuja realização nos termos pretendidos não ocorreu e que, em
decorrência, não causou nenhum prejuízo às pretensões fiscais, sob pena de
afronta direta aos princípios constitucionais que determinam o Estado de Direito
em vigor no país.
[...]
Esclareceu a autoridade julgadora que o presente acórdão teria objetivo exclusivo
de corrigir o comando do acórdão anterior, observando-se a existência no julgamento de matéria
não afeita à ação judicial.
Repete-se no voto a análise empreendida no acórdão revisado.

A d. DRJ analisando a peça impugnatória afastou a nulidade do lançamento
enquanto procedimento fiscal.
Esclareceu que a existência de sentença excluindo o crédito tributário pretendido,
conforme informações trazidas pelo próprio sujeito passivo, cuja decisão não possui trânsito em
julgado, possibilita o lançamento do crédito tributário, como forma de prevenir a decadência, nos
termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
A bem da verdade, a formalização do lançamento, mais que possível, é necessária,
ante o caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, sob pena de
responsabilidade funcional da autoridade competente que se eximir de efetuá-lo,
ainda que esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
A matéria, que já se encontra pacificada na jurisprudência administrativa, foi até
objeto de súmula no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Destacou a d. DRJ, em relação à incidência da CSLL sobre a receita de exportação,
onde teria sido suscitada a imunidade da receita decorrente da exportação, que tal matéria está
sendo objeto de discussão judicial por iniciativa do sujeito passivo, conforme se depreende pelos
argumentos da peça recursal, assim, importa renuncia às instancias administrativas:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
8
Ocorre que, nos termos do Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, "a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto”.
Dessa forma, não será possível apreciar a incidência da CSLL sobre a receita de
exportação, por desistência do sujeito passivo à instância administrativa.
A d, DRJ rejeitou as alegações referentes à incidência da CSLL sobre a receita de
exportação sujeita ao lucro presumido1, porque a receita seria apenas um parâmetro de apuração
da base de cálculo da CSLL no lucro presumido, com esta não se confundindo. A base de cálculo da
CSLL no lucro presumido é, como o nome dá diz, o lucro, na forma definida pela lei.
No tocante às alegações de ofensa ao princípio da razoabilidade elas não podem ser
oponíveis às autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos
ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle
de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 27.11.2015 (cópia de Aviso de Recebimento dos
correios à fl. 270), apresentou recurso voluntário, em 18.12.2015 (fls. 271/299), ocasião em que
apresentou os mesmos argumentos constantes da sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE

1 Ainda alega a recorrente que a imunidade em evidência não atinge o lucro, mas apenas a receita, e que assim a
exação afetaria apenas a receita submetida ao Lucro Real, estando imune a receita sujeita ao Lucro Presumido que
teria por base de cálculo a receita e não o lucro.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
9
Como bem esclarecido pela d. DRJ, no caso em tela, o litígio em face da incidência
da CSLL sobre a receita de exportação não foi instaurado, mormente a desistência do sujeito
passivo à instância administrativa posto que a matéria está sendo objeto de discussão judicial por
iniciativa da Recorrente.
Trata-se, inclusive de tema sumulado por este e. CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pois bem.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto elas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
10
Mais remotamente havia o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que já se
prestaria para bem esclarecer a questão:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva das
súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
DA PRELIMINAR
Neste ponto a Recorrente suscitou a nulidade do lançamento com base nos
seguintes argumentos:
(a) Existência de sentença excluindo o crédito tributário pretendido;
(b) Inexistência de Efeitos Erga Omnes na Decisão do STF que ampara a Pretensão
Fiscal;
(c) Erro na Capitulação e Tipificação da Suposta Infração;
(d) Inexistência do Termo de Encerramento de Fiscalização.
Tendo em vista que tais argumentos já foram enfrentados no acórdão recorrido
com o qual encontra-se perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária; cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano
nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
11
art. 114 do Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Preliminarmente, há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. 10
do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram
observados quando da lavratura do auto de infração, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado
de Procedimento Fiscal.
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido aos mesmos o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que receberam, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte tomou
ciência do mesmo, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnação recebida e conhecida de fls. 161-188.
Logo não há que se falar em nulidade do lançamento enquanto procedimento
fiscal
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
12
Quanto à existência de sentença excluindo o crédito tributário pretendido, há de
se destacar que, conforme informações trazidas pelo próprio sujeito passivo, a
decisão não possui trânsito em julgado, ou seja, não apresenta caráter de
definitividade.
Assim, o lançamento está de acordo com as disposições do art. 63 da Lei no
9.430/96 que prescreve a possibilidade do lançamento do crédito tributário, cuja
exigibilidade esteja suspensa por medida judicial, como forma de prevenir a
decadência.
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
A bem da verdade, a formalização do lançamento, mais que possível, é necessária,
ante o caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, sob pena de
responsabilidade funcional da autoridade competente que se eximir de efetuá-lo,
ainda que esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
A matéria, que já se encontra pacificada na jurisprudência administrativa, foi até
objeto de súmula no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
No que diz respeito à inexistência de efeitos Erga Omnes na Decisão do STF que
conclui pela constitucionalidade da exação, é de se observar que não se está
querendo estender os efeitos daquela decisão ao caso concreto, mas de se
mostrar a orientação jurisprudencial propalada pelo Pretório Excelso, que
certamente irá influir no resultado do julgamento do recurso apresentado contra
o mandamento obtido pelo sujeito passivo no juízo singular.
No que se refere ao suposto erro na capitulação e tipificação da infração, o
argumento não prospera, vez que não se visualiza o erro insinuado pela
recorrente. Nos termos do Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do
Auto de Infração, o lançamento não teve por base a omissão de receita da
exportação, mas exclusão dessa receita na base de cálculo da CSLL.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
13
Por fim, quanto à inexistência do Termo de Encerramento de Fiscalização, o
argumento é inverídico: à folha 157 se encontra o termo que pôs fim à ação fiscal.
E ainda que houvesse total omissão do documento, não haveria vício no
procedimento, já que a conclusão da ação fiscal se daria pelo decurso do prazo
estabelecido pelo MPF.
Rejeitam-se as preliminares suscitadas.
DO MÉRITO
Neste ponto restam as alegações em relação à incidência da CSLL sobre a receita de
exportação sujeita ao lucro presumido.
Em que pese todo o seu arrazoado, as razões ali trazidas não merecem prosperar.
Como é cediço a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido tem por base de cálculo
o resultado do exercício ajustado na forma definida pela lei (art. 2o, Lei no 7.689/88), ou seja, o
lucro tributável.
Portanto, mesmo na opção pela tributação com base no Lucro Presumido, a base de
cálculo permanece sendo o lucro tributável, contudo presumida através dos coeficientes
estabelecidos pela legislação tributária (art. 20, Lei no 9.249/95, e 1o e 29, Lei no 9.430/96).
Coeficientes estes que poderiam incidir sobre qualquer parâmetro legalmente definido, mas que o
legislador houve por bem estabelecê-lo através da receita bruta.
Portanto, resta claro que a receita, nestes casos, é apenas um parâmetro de
apuração da base de cálculo da CSLL no lucro presumido, com aquela não se confundindo.
A base de cálculo da CSLL no lucro presumido é, como o nome dá diz, o lucro, na
forma definida pela lei.
Assim, rejeitam-se as alegações colacionadas neste ponto.
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
As alegações de ofensa ao princípio da razoabilidade não podem ser oponíveis às
autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames
legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas No Recurso
Voluntário em exame.
Vejamos que o sistema constitucional veda à autoridade administrativa julgadora o
controle de constitucionalidade das leis, mesmo por via incidental. É certo que a Constituição da
República não atribui ao Executivo tal função, deixando-a precipuamente a cargo do Poder
Judiciário.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
14
Sendo o controle de constitucionalidade, no fundo, uma interferência na atividade
legislativa, não se deve interpretá-lo extensivamente a ponto de admitir um instituto não previsto
no sistema constitucional de freios e contrapesos. Apenas de modo excepcional, a Administração
Pública poderá manifestar-se sobre questões de constitucionalidade, com fulcro no Decreto no
2.346/97, havendo prévia decisão por parte do Supremo Tribunal Federal, algo que inexiste no
caso. Por conseguinte, tais questões escapam ao julgamento deste órgão Colegiado.
Com efeito, a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de
sua competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente em
examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais vigentes, zelando, assim, pelo
seu fiel cumprimento.
Está fora de seu alcance, portanto, o debate sobre aspectos da constitucionalidade
ou da legalidade da legislação, uma vez que o controle da constitucionalidade das normas é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância
revisional no Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “a”, III da CF de 1988).
Ou seja, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário, e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de validade, presunção
esta que é vinculante para a administração pública.
Portanto, é defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento,
ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
Acrescente-se que os princípios constitucionais têm como destinatário o legislador
e não o aplicador da norma positivada, mormente na seara tributária, na qual a atividade
administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, na forma do art. 142 e parágrafo único da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, tratada
nas iniciais deste voto.
Como dito alhures, é defeso a este órgão julgador administrativo pronunciar-se
acerca de arguições sobre pretensa inobservância de princípios constitucionais pelo legislador,
sobretudo em razão do mandamento contido no art. 26-A e § 6o do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pela Lei no. 11.941, de 2009, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
15
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Este e. CARF vem reiteradamente afirmando que não tem competência para deixar
de aplicar lei ou decreto sob o fundamento de sua inconstitucionalidade.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) editou súmula, dispondo que: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, cabe ao julgador administrativo acatar as normas legais vigentes à
época do fato gerador que ensejou a exigência fiscal, promovendo sua aplicação nos estritos
limites de seu conteúdo, não podendo afastar a incidência de determinada lei por considerá-la
contrária aos princípios constitucionais, de modo que considero prejudicado o exame nesse
aspecto.
DO ENDEREÇO DA INTIMAÇÃO
Por fim a recorrente solicita que todas as intimações se deem em nome dos
signatários no endereço constante do preâmbulo
O endereço a que se refere a recorrente é o mesmo de seu domicílio tributário, e o
signatário é a própria recorrente na pessoa de seu sócio administrador.
Logo, o pedido é despiciendo pois na atual fase do procedimento as intimações são
feitas pessoalmente ou por via postal, no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos
termos do Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
9.532/97.
Matéria objeto da Súmula CARF no 110
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.623 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720491/2014-51
16
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 335
DF CARF MF
Original